Tribunal: TJSP
Processo: 1000386-39.2019.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Mandado de Segurança. Infração de trânsito. Pretensão de declaração de nulidade da autuação por ausência de notificação sobre a infração e, consequentemente, do processo de cassação do direito de dirigir. Prova da remessa postal das notificações no endereço constante do cadastro público informado pelo administrado. Validade dos atos bem reconhecida. Ausência de direito líquido e certo. Denegação

Ementa:
Mandado de Segurança. Infração de trânsito. Pretensão de declaração de nulidade da autuação por ausência de notificação sobre a infração e, consequentemente, do processo de cassação do direito de dirigir. Prova da remessa postal das notificações no endereço constante do cadastro público informado pelo administrado. Validade dos atos bem reconhecida. Ausência de direito líquido e certo. Denegação da ordem mantida, nos termos do artigo 252 do RITJSP. Recurso improvido.